Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-91.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Ação movida contra o SPC - Banco de dados – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Banco de dados de consulta restrita – Compete ao Banco sacado a notificação prévia do devedor acerca da inclusão de seu nome no CCF – Adoção do entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo (cf. REsp 1.354.590/RS) – Pretensão de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Ação movida contra o SPC - Banco de dados – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Banco de dados de consulta restrita – Compete ao Banco sacado a notificação prévia do devedor acerca da inclusão de seu nome no CCF – Adoção do entendimento firmado pelo Colendo STJ em sede de recurso repetitivo (cf. REsp 1.354.590/RS) – Pretensão de substituição do apontamento "informação não disponível" por "nada consta" – Descabimento - Não houve comprovação de que há informações desabonadoras a respeito de eventuais débitos oriundos de cheques sem fundos junto ao cadastro mantido pela ré, pois a expressão "informação não disponível" não demonstra a existência de apontamento restritivo - Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 - Art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.